Tribunal: TJDFT
Processo: 0708925-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE DE DISTRATO E RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. MULTIPROPRIEDADE. IMÓVEL. CDC. INCIDÊNCIA. INADIMPLEMENTO. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. DISTRATO. CONTRATO ORIGINÁRIO. MANUTENÇÃO. CABIMENTO. VALOR PAGO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. STATUS QUO ANTE. SÚMULA 543 DO STJ. DISTRATO. NULIDADE. CASO FORTUITO. INOCORRÊNCIA. FORTUITO INTERNO. CLÁUSULA PENAL. PREVISÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO.

1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor e do fornecedor (CDC, arts. 2o e 3o).

2. Rejeita-se a prejudicial de prescrição da comissão de corretagem quando a análise do seu termo inicial confunde-se com o mérito da ação.

3. A rescisão do contrato por culpa exclusiva da vendedora (contrutora/incorporadora) acarreta o retorno das partes ao status quo ante a contratação e a devolução integral de todos os valores pagos pelo consumidor, sem qualquer retenção, em parcela única (STJ, Súmula 543).

4. É abusiva cláusula que acarreta ao consumidor desvantagem exagerada em troca de restituição mais rápida.

5. As alegações de escassez de mão de obra e elevação nos preços dos materiais de construção não configuram caso fortuito ou força maior, por constituírem situações previsíveis no ramo da construção civil, inaptas a justificar a extrapolação do prazo de tolerância de 180 dias estabelecido em contrato para a entrega do imóvel. Hipóteses que configuram tão somente fortuito interno, que não afasta a responsabilidade da construtora pela mora. Precedente.

6. Nos casos de responsabilidade decorrente de relação contratual, os juros incidem a partir da data da citação sobre as parcelas vencidas e vincendas (CC, art. 405).

7. A configuração de mora da promitente vendedora enseja o pagamento de cláusula penal diante de previsão contratual. Precedente.

8. A decisão do STJ no REsp repetitivo no 1.599.511/SP (Tema 938) não proibe a devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem ao consumidor.

9. O inadimplemento contratual não é hábil a ensejar reparação por danos morais, pois inexiste mácula à esfera íntima passível de indenização, tratando-se de meros aborrecimentos.

10. Os honorários devem ser fixados com base no valor da condenação, sob pena de subverter a ordem estabelecida pelo legislador.

11. Recursos conhecidos e não providos.